Tribunal: STF
Processo: AI 658449
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI N. 5.351/86 (ESTATUTO 
   DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.  
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROMOÇÃO 
   DENTRO DA MESMA CARREIRA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 37, INC. II,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS AO 
   SALÁRIO MÍNIMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.